Tribunal: STM
Processo: 7001362-61.2019.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR DA ATIVA. CUMPRIMENTO NO QUARTEL.
PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIDA. RECURSO.
ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO. TRABALHO E PERNOITE NA UNIDADE. EXÍGUO
TEMPO ENTRE O FIM DO EXPEDIENTE E O INÍCIO DA SEGREGAÇÃO NOTURNA. SITUAÇÃO CONSTATADA.
IMPROPRIEDADE DA CASERNA PARA O REGIME ABERTO. PREJUÍZO À RESSOCIALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO COMUM. AUSENTE CASA DE ALBERGADO PARA MILITARES NA LOCALIDADE. APENAMENTO
DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. UNANIMIDADE. PROVIMENTO POR DECISÃO
MAJORITÁRIA.
I - Militar condenado na Justiça Estadual comum à pena de 5 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão, sem
imposição de pena acessória ou efeito condenatório referente à perda do cargo público. Execução da pena
na Unidade Militar, em regime inicialmente semiaberto. Posterior progressão para o aberto, porém com a
manutenção do trabalho diurno no Quartel.
II - Requerimento para que o regime aberto passasse a ser cumprido mediante prisão domiciliar, uma vez
que a execução, na forma observada, continuaria a proibir que o Condenado mantivesse uma vida externa
à caserna. Presente janela de tempo entre o fim do expediente e a hora para o recolhimento noturno,
porém demasiadamente exígua para que o militar se deslocasse até sua residência ou qualquer outro local.
Assim, de fato, permaneceu no regime semiaberto, pois trabalha, convive e dorme no mesmo local de
cumprimento da pena.
III - Situação alegada que se constata nos autos. Embora acertado o Juízo da Execução em não recolher o
Condenado em xadrez ou cela, tem-se que a forma de execução da pena inviabiliza, quase que por
completo, qualquer sorte de convívio fora do Quartel, tornando o regime aberto, na prática, equivalente
ao regime semiaberto anterior e, portanto, o cumprimento mais gravoso. Ademais, a Unidade é imprópria
como casa de albergado, ao passo que os demais militares são, paradoxalmente, colegas no turno matinal
e carcereiros à noite, bem como porque é local inerentemente murado, circunstâncias que apontam sua
inadequação perante o Código Penal comum (CP) e a Lei de Execuções Penais (LEP).
IV - Em que pese a especialidade do Direito Penal Militar, as referidas legislações se aplicam ao caso
concreto em razão da insuficiência do Código Substantivo Castrense, pois, em caso de militar condenado a
uma pena superior a dois anos de privação da liberdade, e que se mantenha nas Fileiras durante o
cumprimento, não há previsão apropriada sobre como executar a pena. Sublinha-se que a condenação
imposta adveio da Justiça Comum, fixada, portanto, sob as diretrizes da respectiva legislação, fato que
torna impositiva a incidência das regrais gerais, como os regimes de progressão (art. 33 do CP), até mesmo
em respeito à coisa julgada.
V - Reconhecida a impossibilidade de que a execução prossiga nos moldes originários, constatou-se
também a inexistência de casa de albergado, ou estabelecimento equivalente, na localidade, porquanto
encontrado tão somente um albergue no município, o qual, porém, não detém separação necessária entre
apenados civis e militares. Logo, haveria desrespeito à prerrogativa prevista no art. 73, § único, alínea "c",
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880 de 1980).
VI - Confrontado com a inadequação da Unidade para o cumprimento da reprimenda em regime aberto, e
com a falta de Casa de Albergado militar, forçosa a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, e consolidado na Súmula Vinculante
56. Dessa forma, concedido o apenamento domiciliar, com a determinação ao Juízo da Execução para que
fixe as demais condições que perceber necessárias, observadas a adequação e a proporcionalidade com o
caso concreto.
VII - Recurso conhecido por unanimidade. No mérito, provimento por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001362-61.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: EDSON JOSÉ VALGAS
ADVOGADOS: MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS E CRISTIANO WUNDERVALD
KOERICHCRISTIANO WUNDERVALD KOERICH
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 6
de fevereiro de 2020, após o retorno de vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do Recurso interposto e, por maioria, deu-lhe provimento para, ao
reformar a Decisão a quo, determinar o cumprimento do regime aberto
concedido ao Condenado em prisão domiciliar, com determinação para que o
Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, na qualidade de Juiz da
Execução, fixe as demais condições que entender necessárias, observado a
adequação e a proporcionalidade com o caso concreto, nos termos do voto-vista
do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Os Ministros FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO (Relator) e CARLOS VUYK DE AQUINO negavam provimento ao
recurso defensivo, e mantinham irretocável a decisão proferida pelo Juiz Federal
da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Execução de Pena nº
7000106-30.2019.7.05.0005, relativamente ao cumprimento da pena, em regime
aberto, imposta ao 3º Sgt Ex EDSON JOSÉ VALGAS.
Acompanharam o voto-vista os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI e MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS.
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001362-61.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: EDSON JOSÉ VALGAS
ADVOGADOS: MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS, CRISTIANO WUNDERVALD
KOERICH
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, na
forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, após o voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
que negava provimento ao recurso defensivo, para manter irretocável a decisão
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da
Execução de Pena nº 7000106-30.2019.7.05.0005, relativamente ao
cumprimento da pena em regime aberto, imposta ao 3º Sgt EDSON JOSÉ VALGAS.
Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO aguardam o retorno de vista.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e JOSÉ BARROSO FILHO.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da defesa, Dr. Cristiano
Wundervald Koerich, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.
A defesa será intimada do retorno de vista para a sequência do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 7001362-61.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR PARA
O ACÓRDÃO: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
RECORRENTE : EDSON JOSÉ VALGAS, 3º Sgt Ex.
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS.
ADVOGADOS: Dr. CRISTIANO WUNDERVALD KOERICH.

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. MILITAR DA
ATIVA. CUMPRIMENTO NO QUARTEL. PROGRESSÃO DO REGIME
SEMIABERTO PARA O ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIDA.
RECURSO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO EM REGIME MAIS GRAVOSO.
TRABALHO E PERNOITE NA UNIDADE. EXÍGUO TEMPO ENTRE O FIM DO
EXPEDIENTE E O INÍCIO DA SEGREGAÇÃO NOTURNA. SITUAÇÃO
CONSTATADA. IMPROPRIEDADE DA CASERNA PARA O REGIME ABERTO.
PREJUÍZO À RESSOCIALIZAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM.
AUSENTE CASA DE ALBERGADO PARA MILITARES NA LOCALIDADE.
APENAMENTO DOMICILIAR. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO.
UNANIMIDADE. PROVIMENTO POR DECISÃO MAJORITÁRIA.
I - Militar condenado na Justiça Estadual comum à pena de 5 anos, 7
meses e 16 dias de reclusão, sem imposição de pena acessória ou efeito
condenatório referente à perda do cargo público. Execução da pena na
Unidade Militar, em regime inicialmente semiaberto. Posterior progressão
para o aberto, porém com a manutenção do trabalho diurno no Quartel.
II - Requerimento para que o regime aberto passasse a ser cumprido
mediante prisão domiciliar, uma vez que a execução, na forma
observada, continuaria a proibir que o Condenado mantivesse uma vida
externa à caserna. Presente janela de tempo entre o fim do expediente e
a hora para o recolhimento noturno, porém demasiadamente exígua para
que o militar se deslocasse até sua residência ou qualquer outro local.
Assim, de fato, permaneceu no regime semiaberto, pois trabalha, convive
e dorme no mesmo local de cumprimento da pena.
III - Situação alegada que se constata nos autos. Embora acertado o Juízo
da Execução em não recolher o Condenado em xadrez ou cela, tem-se
que a forma de execução da pena inviabiliza, quase que por completo,
qualquer sorte de convívio fora do Quartel, tornando o regime aberto, na
prática, equivalente ao regime semiaberto anterior e, portanto, o

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
cumprimento mais gravoso. Ademais, a Unidade é imprópria como casa
de albergado, ao passo que os demais militares são, paradoxalmente,
colegas no turno matinal e carcereiros à noite, bem como porque é local
inerentemente murado, circunstâncias que apontam sua inadequação
perante o Código Penal comum (CP) e a Lei de Execuções Penais (LEP).
IV - Em que pese a especialidade do Direito Penal Militar, as referidas
legislações se aplicam ao caso concreto em razão da insuficiência do
Código Substantivo Castrense, pois, em caso de militar condenado a uma
pena superior a dois anos de privação da liberdade, e que se mantenha
nas Fileiras durante o cumprimento, não há previsão apropriada sobre
como executar a pena. Sublinha-se que a condenação imposta adveio da
Justiça Comum, fixada, portanto, sob as diretrizes da respectiva
legislação, fato que torna impositiva a incidência das regrais gerais, como
os regimes de progressão (art. 33 do CP), até mesmo em respeito à coisa
julgada.
V - Reconhecida a impossibilidade de que a execução prossiga nos
moldes originários, constatou-se também a inexistência de casa de
albergado, ou estabelecimento equivalente, na localidade, porquanto
encontrado tão somente um albergue no município, o qual, porém, não
detém separação necessária entre apenados civis e militares. Logo,
haveria desrespeito à prerrogativa prevista no art. 73, § único, alínea "c",
do Estatuto dos Militares (Lei 6.880 de 1980).
VI - Confrontado com a inadequação da Unidade para o cumprimento da
reprimenda em regime aberto, e com a falta de Casa de Albergado
militar, forçosa a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, e
consolidado na Súmula Vinculante 56. Dessa forma, concedido o
apenamento domiciliar, com a determinação ao Juízo da Execução para
que fixe as demais condições que perceber necessárias, observadas a
adequação e a proporcionalidade com o caso concreto.
VII - Recurso conhecido por unanimidade. No mérito, provimento por
maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
de Ata de Julgamento, prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão de 6.2.2020,
por unanimidade, em conhecer o Recurso interposto; e, por maioria, em dar
provimento para, ao reformar a Decisão a quo, determinar o cumprimento do regime
aberto concedido ao Condenado em prisão domiciliar, com determinação para que o
Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, na qualidade de Juiz da
Execução, fixe as demais condições que entender necessárias, observadas a adequação
e a proporcionalidade com o caso concreto.

Brasília-DF, 28 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução interposto pela Defesa de Edson José Valgas, 3º
Sargento do Exército, contra a Decisão do MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, na qual foi indeferido o pleito do Apenado ao
cumprimento do regime aberto em prisão domiciliar.

Consoante consta nos autos, o Recorrente foi condenado, perante a Justiça do Estado de
Santa Catarina, à pena de 5 anos, 7 meses e 16 dias, em regime inicialmente
semiaberto pela prática dos delitos de apropriação indébita, falsificação de documento
particular e falsidade ideológica. O Círculo Militar de Florianópolis foi a Vítima principal
desses crimes.

O Sentenciado manteve a condição de militar, uma vez que não foi imposto o efeito
condenatório da perda do cargo público (art. 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal
comum), tampouco a pena acessória de exclusão da Força (art. 98, inciso IV, c/c o art.
102, ambos do Código Penal Militar). Ademais, até o último informe do 63º Batalhão de
Infantaria (63º BI) de Florianópolis-SC, Unidade na qual o Recorrente cumpre a pena,
ainda não houve a instauração do Conselho de Disciplina.

Iniciado o cumprimento da pena no dia 9.10.2018 em regime semiaberto, o Condenado
progrediu para o aberto em 16.9.2019, conforme Decisão do Juízo da 5ª Auditoria. No
ato, o Julgador determinou que o "local de pernoite será o quartel, onde deverá
permanecer durante o período noturno e nos dias de folga, pois se trata de militar da
ativa".

Em face desses termos, o Apenado, em Petição, aduziu que a Decisão incorreu em
equívoco ao fixar o cumprimento do regime aberto no Quartel. Compreende que o
cumprimento nesse regime, conforme dispõe o art. 36 do Código Penal comum,
demanda que o local de trabalho não se confunda com o estabelecimento de pernoite e
que inexista vigilância contínua, já que esse se fundamenta na "autodisciplina e senso
de responsabilidade do condenado".

Dessa forma, requereu a substituição do pernoite para sua moradia, em prisão
domiciliar, o que também vislumbrou como auxiliador à sua reintegração social por meio
do maior convívio familiar.

Não obstante as razões, o Juízo a quo indeferiu o pleito. Fundamentou que a condição de
militar da ativa do Condenado torna a situação ímpar, de modo que o desempenho da
atividade laboral no mesmo local em que irá pernoitar, no caso concreto, não ofende os
dispostos na Lei de Execuções Penais e no Código Penal. Ao contrário, a determinação
se adequa e inclusive observa a prerrogativa dos militares em cumprirem pena em
Organização Militar, conforme dita o art. 73, § único, alínea "c", da Lei 6.880/1980 -
Estatuto dos Militares.

Ademais, não ocorreria uma segregação mais gravosa do Condenado, visto que, após o
término do expediente, às 16h45, de segunda a quinta, e às 12h, nas sextas, o
Recorrente está livre para se deslocar para fora dos limites do Quartel, com a única
obrigação de retornar às 21h. Além disso, não está restrito a uma cela ou xadrez, mas

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
sim ao alojamento da Organização Militar (OM).

Em face desse indeferimento, houve a interposição deste Agravo em Execução.

Nas Razões, além de insistir nos argumentos da Petição indeferida, sustentou que o
horário disponibilizado entre o fim do expediente na OM e a apresentação para o
pernoite noturno inviabiliza, quase que totalmente, qualquer forma de convívio fora da
Unidade, o que tornou o regime aberto em um contínuo regime semiaberto, eis que o
Apenado trabalha e dorme no mesmo local. Logo, postula a modificação da Decisão
guerreada, para concessão do regime aberto em prisão domiciliar.

Em Contrarrazões, embora tenha concordado com o requerimento original, o Membro do
Parquet reformulou sua compreensão. Nesse sentido, afirma ter interpretado que o
Condenado nunca se ausentava da Unidade, fato não confirmado, conforme destacou o
Juízo na Decisão recorrida. Assim, alterada sua leitura inicial, requereu o não provimento
do Agravo.

Em Juízo de Retratação, o Magistrado repetiu seu posicionamento original e manteve o
indeferimento à prisão domiciliar. Feito isso, encaminhou os autos do Recurso a esta
instância.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por meio de Parecer da lavra do culto
Subprocurador-Geral oficiante, Dr. Cezar Luis Rangel Coutinho, manifestou-se pelo
conhecimento do Agravo como Apelação, "na modalidade adesiva (art. 526, alínea 'b',
do CPPM)", por força do princípio da fungibilidade. No mérito, opinou pelo não
provimento do Recurso.

Em 13.12.2019 o ilustre Ministro-Relator disponibilizou seu Relatório. Pautado e
discutidos os autos na Sessão de Julgamento de 6.2.2020, expôs o Relator seu voto
de não provimento do Agravo, ao que solicitei Vista para melhor compreender o caso.
Devolvido à mesa, o processo foi inserido na pauta da Sessão Virtual de 25.5.2020 a
28.5.2020.

Nessa Sessão, apresentei Voto-Vista para o provimento do Recurso, e conceder-
se prisão domiciliar na forma postulada, com determinação ao Juízo da Execução para
que fixe as demais medidas que entender necessárias. Acompanhado pela Maioria, o
Agravo em Execução foi provido nesses termos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5

VOTO

Conforme relatado, o Juízo a quo compreendeu que o cumprimento do regime aberto
com pernoite na Unidade Militar se adéqua às prerrogativas do Executado enquanto
militar, além de atender aos ideais do citado regime (autodisciplina e senso de
responsabilidade) e permitir sua reintegração social. Ademais, o pernoite no alojamento,
e não em xadrez ou cela, rebateria a alegação de maior gravidade do cumprimento.

Acerca dos exatos termos do cumprimento da pena neste estágio aberto, retira-se das
informações contidas nos autos, em parte já acima resumidas, que o Condenado
cumpre expediente no 63º BI de Florianópolis-SC das 8h às 16h45 durante a semana,
ressalvadas as sextas-feiras, em que o horário de encerramento do trabalho é às 12h. O
recolhimento noturno ocorre então, em todos os dias, às 21h, com liberação às 6h do
dia seguinte, salvo em finais de semana e feriados, onde o recolhimento ocorre na noite
do último dia útil e a liberação, na manhã do próximo.

O local para o pernoite é o alojamento da Unidade, a respeito do qual a única
informação concreta é uma foto externa datada de 15.2.2007, anexada nos autos.
Ademais, o Executado, nos dias em que é obrigado a permanecer na Organização
Militar, como sábados e domingos, tem liberdade para transitar nos limites do Batalhão,
pode manter contato com os demais militares, além de se alimentar no refeitório e sem
escolta.

Em face desse quadro fático, ainda que acertada a Decisão do Magistrado de 1º grau
sobre não recolher o Executado em cela ou xadrez, compreendo que o pernoite no
alojamento da Unidade, o qual se insere no mesmo local do trabalho, com uma
separação de poucas horas entre o fim do expediente e o recolhimento às 21h,
configura, de fato, um cumprimento em regime análogo ao semiaberto e, portanto, mais
gravoso.

No que concerne ao direito do Condenado à progressão de regime, o fato de se tratar de
militar da ativa não retira dele as garantias detidas pelos demais apenados do sistema
carcerário. Destaca-se que a pena foi imposta na Justiça Comum, desde logo fixada com
base nos regimes prisionais progressivos, conforme previstos no Código Penal, bem
como que o cumprimento de pena privativa da liberdade sem direito à progressão é
questão superada na jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou que o direito à individualização da pena
também se estende ao militar condenado penalmente, uma vez que tal garantia
constitucional está positivada sem restrições referentes a esses indivíduos, ou ao
estabelecimento em que a pena deva ser cumprida - art. 5º, XLVI, da Constituição da
República de 1988 (CR/88).

Como apontou o então Ministro Carlos Ayres Britto, no julgamento do Habeas Corpus
104.174/RJ, o dispositivo constitucional referente à progressão penal não pode ser
interpretado de forma restritiva, ainda que imaginadas as prerrogativas e deveres
especiais das Forças Armadas, pois, quando a CR/88 optou por tratar os militares de
forma específica, fez de forma expressa:

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5

"[...]. 2. Os militares, indivíduos que são, não foram excluídos da
garantia constitucional da individualização da pena. Digo isso
porque, de ordinário, a Constituição Federal de 1988, quando
quis tratar por modo diferenciado os servidores militares, o fez
explicitamente. [...]. 3. De se ver que esse tratamento particularizado
decorre do fato de que as Forças Armadas são instituições nacionais
regulares e permanentes, organizadas com base na hierarquia e
disciplina, destinadas à Defesa da Pátria, garantia dos poderes
constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem
(cabeça do art. 142). Regramento singular, esse, que toma em linha de
conta as "peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas
por força de compromissos internacionais e de guerra" (inciso X do art.
142). 4. É de se entender, desse modo, contrária ao texto
constitucional a exigência do cumprimento de pena privativa de
liberdade sob regime integralmente fechado em estabelecimento
militar, seja pelo invocado fundamento da falta de previsão
legal na lei especial, seja pela necessidade do resguardo da
segurança ou do respeito à hierarquia e à disciplina no âmbito
castrense. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo
da execução penal que promova a avaliação das condições objetivas e
subjetivas para progressão de regime prisional, na concreta situação do
paciente, e que aplique, para tanto, o Código Penal e a Lei 7.210/1984
naquilo que for omissa a Lei castrense." (HC 104174. Rel. Min. Carlos
Ayres Britto. 2ª Turma. Julgado em 29.3.2011. DJe-093, de 17.5.2011.
Publicado em 18.5.2011; grifo nosso).

Dito isso, não obstante o caso em apreço não trate de cumprimento em regime fechado,
cuida o Recurso de situação em que o Apenado continua a sofrer restrição equivalente à
do regime anterior. Ou seja, embora tenha cumprido os requisitos para progredir do
semiaberto para o aberto, a progressão tornou-se inócua, pois mantém o cumprimento
em modalidade mais gravosa.

Consoante antes apontado, o Executado é obrigado a permanecer no alojamento no
período noturno das 21h às 6h, com apresentação para sua escala de serviço logo após,
da qual somente será liberado às 16h45, ou às 12h nas sextas-feiras, com obrigação de
às 21h se reapresentar para o pernoite.

Logo se nota que inexiste tempo hábil para que o Executado consiga, com normalidade,
estabelecer contato e manter relações com outros indivíduos que não os demais
militares do 63º BI. A janela de tempo entre sua liberação e seu retorno é
demasiadamente exígua, ainda mais quando considerado o tempo médio de
deslocamento dentro de um grande centro urbano como Florianópolis.

O fato de não mais dormir de forma reclusa, em cela ou xadrez, embora minimize a
gravidade do apenamento, não surte efeito em afastar a inviabilização de contato pelo
Condenado com outras pessoas que não somente os demais militares, os quais são,
paradoxalmente, seus colegas de farda e carcereiros.

Na linha dessa colocação, a impropriedade do regime aberto na Unidade decorre
também da confusão nas figuras dos militares que o estão a vigiar. Enquanto durante o
expediente agem como camaradas, esses se tornam controladores e vigias do antes

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
colega tão logo se inicia o pernoite, papel que é integral nos dias em que não há
expediente, como finais de semana.

Não suficiente, o programa de cumprimento do regime atual inviabiliza o emprego do
Recorrente para outras tarefas e missões que escapem às janelas de horário
determinadas. Isto é, há um tratamento diferenciado e que pouco ressocializa aquele
militar, já que o excluiu da participação em missões ocorridas após o expediente e das
escalas horárias que avancem no período noturno.

Logo, o trabalho na OM se torna mais uma forma de cumprimento da pena, não um fator
capaz de auxiliar o indivíduo na reinserção social. Perde-se a eficácia ressocializante
buscada por meio da progressão, ao passo que o militar executado estará sempre a
receber um tratamento diferenciado no seio da Unidade por força da sua condição de
Apenado, ainda que não de forma expressa.

Cabe ressaltar também que esse quadro se mostra pouco sadio à tropa e aos interesses
das Forças Armadas. Força-se sobre o 63º BI e seus componentes o encargo de
continuar a empregar o Militar no expediente diurno, porém não podem contar com ele
para as demais missões e funções em face dos impedimentos criados na forma de
cumprimento da pena neste estágio.

Ainda, a inadequação da Unidade se mostra também por outras razões.

Como dito acima, a pena executada resultou do julgamento proferido na Justiça Estadual
comum, na qual constou expressamente o emprego dos regimes prisionais descritos no
Código Penal e na Lei de Execuções Penais. Portanto, não é possível sonegar o regime
inicialmente definido, nem, posteriormente, as progressões previstas em lei, sob pena
de desrespeito ao direito do Condenado, e de afronta à coisa julgada formada na
Sentença executada.

O Plenário deste Superior Tribunal Militar (STM), em julgamento de situação análoga,
seguiu idêntico raciocínio: perante o trânsito julgado, considerado o disposto na
Condenação acerca da forma de cumprimento da pena, bem como a lacuna da
Legislação Militar acerca de tais institutos da execução penal, tornou-se forçoso a
aplicação do disposto na Lei comum:

"[...]. Como assentado na Sentença, o regime prisional fixado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade foi o inicialmente
aberto, sem qualquer outra adjetivação. Nessa perspectiva, forçoso é
reconhecer que, diante do silêncio da legislação processual e
penal militar a disciplinar o cumprimento da Sentença de
militares em regime prisional inicialmente aberto, deve ser
observado, quanto a esse regime, o que dispõe a legislação
processual e penal comum, notadamente, para a hipótese, o que
se expressa nos artigos 33, § 1º, alínea "c", e 36, § 1º, ambos do
Código Penal. [...]". (STM. Apelação 0000114-84.2017.7.01.0401. Rel.
Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 7.12.2017. Publicado em
6.2.2018).

Além disso, em linha com a citada posição do Supremo Tribunal Federal no HC
104.174/RJ, esta Corte Castrense já reconheceu a incidência das normas penais comuns,
tanto do Código Substantivo, quanto da Lei de Execuções, para apenados militares,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
ainda que em local sujeito à Administração Militar.

Nesse sentido, nos julgamentos dos Habeas Corpus 39-82.2015.7.00.0000, da Relatoria
do ilustre Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, e 198-93.2013.7.00.0000, este
relatado pelo douto Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, o Tribunal
manifestou a inaplicabilidade da Lei de Execuções Penais em casos de pena inferior a 2
anos, pois incidente o disposto no art. 61 do Código Penal Militar.

Assim, a contrario sensu, ao se tratar de pena superior a 2 anos, resta necessário que se
reconheça a insuficiência do Códex militar para cuidar da situação em apreço, não
obstante o cumprimento da pena se dê em local sujeito à Administração Militar.
Restaram assim ementados os julgados citados, nos quais constou expressamente essas
colocações:

"[...]. Paciente condenado pela Justiça Militar da União e que se encontra
cumprindo a pena pela prática do crime de deserção. Conforme se extrai
da regra do art. 61 do CPM, somente no caso de condenação à
pena superior a dois anos ficará o militar sujeito às regras
prevista na Lei de Execução Penal (LEP), mesmo que seu
cumprimento se dê em estabelecimento militar. Ordem denegada.
Decisão unânime." (STM. Habeas Corpus 0000039-82.2015.7.00.0000.
Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes. Julgado em 12.3.2015. Publicado
em 26.3.2015; grifo nosso).

"[...]. Somente no caso de condenação à pena superior a dois
anos ficará o militar sujeito às regras previstas na Lei de
Execuções Penais, mesmo que seu cumprimento se dê em
estabelecimento militar, conforme se extrai da literalidade do artigo
61 do CPM, o qual se encontra em harmonia com o disposto constante no
parágrafo único do artigo 2º da LEP. [...]." (STM. Habeas Corpus 0000198-
93.2013.7.00.0000. Rel Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
19.11.2013. Publicado em 29.11.2013; grifo nosso).

Por meio dessas posições, fica demonstrada a certeza da aplicabilidade do Código Penal
e da Lei de Execuções Penais ao caso concreto, os quais devem então ser empregados
para definição da forma de execução do regime aberto. Nesse seguimento, o Código
Penal, em seu art. 36, § único, define que o referido regime se fundamenta na
autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.

Por sua vez, a Casa de Albergado é caracterizada como lugar, o qual não se confunde
com aquele em que o apenado trabalha, vide dicção do início do § 1º do artigo recém-
citado, o qual determina que o "condenado deverá, fora do estabelecimento e sem
vigilância, trabalhar [...]". A LEP, então, fornece os contornos finais ao ditar que o
albergue se caracterizará "pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga".

Expostas essas definições, perceptível que o Quartel, ainda que em seu alojamento, não
é local adaptado para a execução em análise. Não obstante se possa crer que o
Recorrente não é vigiado durante seu expediente, o fato de vir a pernoitar na Unidade,
por força do cumprimento da pena, torna a dissociação quase impossível e,
consequentemente, acarreta seu tratamento na condição de apenado a todo instante,
mesmo durante o expediente.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
Some-se também o empecilho óbvio do emprego da Unidade em virtude da sua
característica em ser murada, fato inerente a locais sob a Administração Militar. Nesse
tocante, a jurisprudência deste Tribunal Superior, ao enfrentar questionamentos acerca
do emprego dos Quartéis como equivalentes a Casas de Albergados, tem se
manifestado no sentido da inadequação desses locais para tal fim.

Citam-se nesse sentido os seguintes julgados:

"CORREIÇÃO PARCIAL. MPM. REGIME PRISIONAL ABERTO.
INEXISTÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO. RECOLHIMENTO
NOTURNO NA RESIDÊNCIA DO APENADO. Não existindo Casa de
Albergado para militares do Exército Brasileiro, não há como se
determinar o recolhimento do Apenado ao Quartel durante o
período noturno e nos finais de semana, pois acarretaria uma
situação mais gravosa do que aquela que lhe foi imposta pela
Sentença, não havendo previsão legal para tal medida. Precedente do
STF. Indeferimento da Correição Parcial. Decisão unânime." (STM.
Correição Parcial 0000081-66.2014.7.03.0103. Rel. Min. Lúcio Mário de
Barros Góes. Julgado em 30.10.2014. Publicado em 7.11.2014; grifo
nosso).

"EMENTA: PROCESSO DE EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR.
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. [...]. Como
assentado na Sentença, o regime prisional fixado para o
cumprimento da pena privativa de liberdade foi o inicialmente
aberto, sem qualquer outra adjetivação. [...]. Nessa esteira - e
obviamente sob a premissa de que não poderia o condenado sujeitar-se a
condições mais gravosas que aquelas próprias do regime aberto, em
face da ausência de adequadas instalações carcerárias para
responder às exigências desse regime -, optou corretamente a
Magistrada pela eleição do seu domicílio como lugar para o
cumprimento de sua pena, seguindo, por aí, a linha jurisprudencial
desenhada firmemente pelo direito pretoriano pátrio. Desprovimento do
Apelo do MPM. Unânime." (STM. Apelação 0000114-84.2017.7.01.0401.
Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgado em 7.12.2017. Publicado em
6.2.2018; grifo nosso).

"[...]. É direito do Acusado não cumprir a pena além do que está
prescrito na sentença. O regime aberto pressupõe Casa do
Albergado. Não havendo este estabelecimento, nem similar,
autoriza-se, excepcionalmente, o cumprimento da pena em
regime de prisão domiciliar. A Casa do Albergado destina-se ao
cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da
pena de limitação de fim de semana. Dessa forma, o legislador
ordinário pretendeu, nas condições estabelecidas, destinar local
apropriado sem as características do cárcere tradicional. [...]."
(STM. Habeas Corpus 7000168-26.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa. Julgado em 27.3.2019. Publicado em 15.4.2019; grifo
nosso).

Feitas todas essas colocações, em resumo, resta nítida a inadequação da atual forma de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
cumprimento da pena em regime aberto, uma vez que o alojamento do 63º BI não se
mostra em conformidade com as expectativas e critérios legais, nem se vislumbram
perspectivas de ressocialização ligadas à progressão para o regime aberto de
apenamento. Portanto, tornou-se o regime conferido uma forma de cumprimento mais
gravosa, eis que equivalente ao semiaberto.

Por esse ângulo, a regra ditaria que o Recorrente deva ser encaminhado para uma Casa
de Albergado, instituição acerca da qual há notícia nos autos da existência de uma em
Florianópolis. Conforme certificado por servidor desta Justiça, o citado albergue "recebe
condenados da Justiça Estadual e da Justiça Federal (convênio) em regime aberto nos
crimes de trânsito, Maria da Penha e contra a ordem tributária".

Apesar da existência de tal instituto na localidade, notável que seu direcionamento é
tão somente para aqueles condenados civis, que as execuções das penas estejam sob o
encargo do Judiciário comum, de forma que não se denota a presença de uma
separação adequada para apenados que sejam militares da ativa.

Assim, o estabelecimento revela-se inapropriado para destinação do Recorrente, uma
vez que, enquanto militar, ainda que sua OM não seja compatível com o regime aberto,
o Executado mantém a prerrogativa de cumprir sua pena unicamente em local sujeito à
Administração das Forças Armadas, conforme determina o art. 73, § único, alínea "c", do
Estatuto dos Militares.

Dessa forma, confrontado com a inadequação da Unidade Militar para o cumprimento da
reprimenda em regime aberto, bem como com a falta de Casa de Albergado militar,
torna-se forçoso a aplicação do entendimento consolidado pelo Pretório Excelso no
julgamento paradigma do Recurso Extraordinário 641.320/RS, e consolidado na Súmula
Vinculante 56.

Nessa senda, em face da impropriedade das estruturas carcerárias existentes e,
consequentemente, da ausência de vagas em estabelecimento adequado ao regime
aberto concedido, cabível a concessão do cumprimento da pena em prisão domiciliar,
conforme assinalado na ementa do Recurso Extraordinário 641.320/RS:

"[...]. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
[...]. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída
antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a
liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai
antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de
vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao
sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam
estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser
deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. [...]." (STF. RE 641320.
Rel. Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgado em 11.5.2016. Acórdão
Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito. DJe-159, de 29.7.2016. Publicado
em 1º.8.2016; grifo nosso).

Ainda assim, como ressalvado pela própria Suprema Corte no referido julgado, deve o
Juízo da Execução avaliar as demais condições do caso concreto, de modo a alcançar
também a devida individualização da pena.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 10/06/2020 19:40:54.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2111a829b5
Dessa forma, compreendo que a concessão do apenamento domiciliar passará pela
avaliação do Julgador da Auditoria acerca dos demais mecanismos passíveis de
emprego para fiscalização do Apenado, tais como, mas não somente: controle dos
horários de início e fim do expediente; prévio requerimento ao Juízo da Execução para
emprego do militar em missões externas e que avancem para o período noturno;
requerimento de autorização judicial para qualquer saída que não refira ao
deslocamento para o expediente na OM e para o retiro noturno; etc.

Por todo exposto, conheço do Recurso interposto e dou provimento para, ao
reformar a Decisão a quo, determinar o cumprimento do regime aberto concedido ao
Condenado em prisão domiciliar, com determinação para que o Juízo da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, na qualidade de Juiz da Execução, fixe as demais
condições que entender necessárias, observadas a adequação e a proporcionalidade
com o caso concreto.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/06/2020 18:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ecf6381d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7001362-61.2019.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRENTE:
EDSON JOSÉ VALGAS.
ADVOGADO:
DR, MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS.

VOTO VENCIDO

O Plenário do Superior Tribunal Militar, em sessão virtual de 25 a 28 de maio de 2020, apreciando o
presente Recurso em Sentido Estrito, referente ao 3º Sgt Ex EDSON JOSÉ VALGAS, por maioria de votos,
conheceu e deu-lhe provimento para, ao reformar a decisão a quo, determinar o cumprimento do regime
aberto concedido ao condenado em prisão domiciliar, com determinação para que o juízo da Auditoria da
5ª Circunscrição Judiciária Militar, na qualidade de juízo da execução, fixe as demais condições que
entender necessárias, observando a adequação e a proporcionalidade com o caso concreto, nos termos
do voto-vista do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Por ocasião do julgamento, divergi da maioria dos meus eminentes pares, pelas razões e fundamentos
que passo a discorrer.
É de larga sabença que ao juízo da execução penal caberá observar o correto cumprimento da pena e
adotar as providências necessárias para o ajustamento da sua execução ao regime determinado
expressamente no édito condenatório.
O caso dos autos ilustra controvérsia que reside na irresignação da Defesa do 3º Sgt Ex EDSON JOSÉ
VALGAS quanto à decisão judicial que, ao operar a progressão do regime prisional, do semiaberto para o
aberto, estipulou que o recolhimento noturno do militar deveria se dar nos quadrantes do
aquartelamento, a partir das 21h.
No entender do causídico que patrocina os interesses do graduado, o regime aberto seria incompatível
com tal medida judicial, na medida em que a permanência do militar no estabelecimento militar nos
horários fixos do expediente, somada ao seu recolhimento diário, durante o tempo não trabalhado, no
período noturno, nos fins de semana e nos feriados, impediria os fins de ressocialização e reabilitação
perante a sociedade. Pugnou-se, alfim, pela custódia em domicílio.
Ao primeiro golpe de vista, não há como agasalhar tal pretensão.
Trata-se de réu condenado por práticas delitivas diversas na Justiça comum e, por ostentar a condição de
militar da ativa, teve que se ambientar dentro da caserna, por expressa previsão legal, ao cumprir a pena
de mais de 5 (cinco) anos de reclusão em regime prisional inicialmente semiaberto, posteriormente
convertido para o aberto.
O embasamento legal que sustenta a segregação intra muros do militar condenado repousa no o art. 73,
parágrafo único, alínea "c", da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares), que, ao enumerar as prerrogativas
dos militares: assim dispõe taxativamente:
"c) cumprimento de pena de prisão ou detenção somente em organização militar da
respectiva Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o
preso ou, na impossibilidade de cumprir esta disposição, em organização militar de outra
Força cujo comandante, chefe ou diretor tenha a necessária precedência".
Percebe-se, com clareza meridiana, que a situação atual de militar da ativa atrai a aplicação da norma
castrense como legislação de regência da matéria. As especificidades da vida em caserna fomentaram a
criação de um Estatuto próprio, que tem precedência em relação inclusive a eventual permanência em

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/06/2020 18:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ecf6381d
Casa de Albergado, conforme aventado pela Defesa, invocando a Lei de Execuções Penais.
Neste ponto cabe registar que as regras da Lei de Execução Penal somente podem incidir no âmbito
desta Justiça Especializada nos casos em que a execução da pena ocorrer em estabelecimento prisional
sujeito à jurisdição ordinária, nos termos do parágrafo único do seu art. 2º. Definitivamente, não é o caso
dos autos.
Ao ordenar o regresso do Sargento do Exército ao quartel no período noturno, a autoridade prolatora da
decisão ora guerreada fez cumprir a estrita literalidade de um comando legal.
Não se detecta ato abusivo ou ilegalidade na ordem judicial que, por motivos infundados, desagradou a
defesa. É espelho do que preconiza a lei. Se não fosse assim, de imediato se daria a concessão ex officio
de ordem de habeas corpus para fazer cessar qualquer violação às garantias constitucionais do
condenado.
Esta Corte Castrense guarda farto repertório jurisprudencial que serve de vetor interpretativo a respaldar
a não concessão de prisão domiciliar a militar da ativa que recebera condenação criminal. Cito o seguinte
aresto, à guisa de exemplo.
HABEAS CORPUS. CRIME DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL. ART. 326 DO CPM.
DESISTÊNCIA DA CONCESSÃO DO SURSIS. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. Não há como considerar o pedido
de concessão da prisão domiciliar ao réu militar condenado à pena de 06 (seis) meses de
detenção, com direito ao sursis, em regime inicialmente aberto. Desistência do Sursis,
alegação de problemas de saúde do paciente e da esposa, sem devida comprovação por
uma Junta de Inspeção de Saúde. Cumprimento da pena em regime aberto por militar da
ativa deve ser em estabelecimento militar, de acordo com que prescreve o art. 73,
parágrafo único, alínea "c", do Estatuto dos Militares. A concessão da prisão domiciliar deve
ser uma exceção. Dessa forma, estando a decisão da Juíza da Execução revestida das
formalidades legais consubstanciadas no cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei
nº 7.210/84-Lei de Execução Penal. Não vislumbro, na forma proposta para a execução da
pena, abusividade ou constrangimento do paciente a exigir de imediato a concessão da
prisão domiciliar através do presente writ. Ordem denegada. Unânime. (HC nº 0000162-
12.2017.7.00.0000, Relator Min Gen Ex ODILON SAMPAIO BENZI, julg. 31/08/2017, publ.
22/09/2017). (Destaquei)
Vale registrar, em adendo ao que se entende por regime aberto, que o Código Penal normatiza em seu
art. 36, § 1º, que o sentenciado deve ser recolher à noite no estabelecimento prisional, sem prejuízo do
pleno exercício de suas atividades laborativas normais.
"Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do
condenado.
§ 1º - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar
curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período
noturno e nos dias de folga".
Portanto, não merece reparo a fundamentação consignada na decisão atacada, sendo perfeito o ajuste da
situação do preso ao expresso comando legal aplicável à espécie.
A esse respeito, são válidas e bastante percucientes as considerações feitas pelo Juiz Federal da Auditoria
da 5ª CJM, in verbis:
"[...] a lei não concede ao preso em regime aberto as mesmas faculdades de quem está
solto, seja em liberdade condicional, seja por não se tratar de pessoa condenada. 'Regime
aberto' trata-se do cumprimento de uma pena pelo crime praticado. Implica
necessariamente em restrições ao direito de ir e vir, não aplicáveis aos demais cidadãos".
Ademais, a fim de esgotar o debate das irresignações defensivas, tem-se que são inverídicas as

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 09/06/2020 18:54:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20ecf6381d
reiteradas declarações de que seu assistido está sujeito "a passar 24h de seu dia, todos os dias da
semana e nos feriados, recluso no mesmo estabelecimento prisional, sem possibilidade alguma de
continuar sua reconstrução social".
A bem da verdade, é impróprio qualificar o tratamento do réu como sendo "recluso", na medida em que
nem sequer fica confinado em uma cela. Apenas tem que se recolher em um alojamento adequado após
certa hora da noite.
Conforme esclareceu o Comando a que o militar está subordinado, o ele pode deixar o local de trabalho
às 16h45 de segunda a quinta-feira, e ao meio-dia, nas sextas-feiras, devendo retornar somente às 21h
para o repouso noturno. Logo, não há isolamento, como quer fazer crer incessantemente a Defesa.
Ante o exposto, neguei provimento ao recurso defensivo para manter irretocável a decisão proferida pelo
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM, nos autos da Execução de Pena nº 7000106-
30.2019.7.05.0005, relativamente ao cumprimento da pena, em regime aberto, imposta ao 3º Sgt Ex
EDSON JOSÉ VALGAS.
Brasília, 28 de maio de 2020.

Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Ministro-Relator